Tribunal: CARF
Processo: 11020.001749/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Apurado pela fiscalização que empréstimos formalmente escriturados e a contratação de serviços fictícios acobertam pagamentos a dirigentes e a terceiros não identificados, correto o lançamento das contribuições correspondentes ao valor efetivamente pago, nos termos da legislação.
PRAZO DECADENCIAL. COMPORTAMENTO DOLOSO.
Tratando-se de conduta dolosa caracterizada com base em prova documental acostada aos autos, o prazo decadencial passa a ser regido pelo art. 173, I do CTN.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra ilegal de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001749/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.851 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
NOVAPELLI INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Apurado pela fiscalização que empréstimos formalmente escriturados e a
contratação de serviços fictícios acobertam pagamentos a dirigentes e a
terceiros não identificados, correto o lançamento das contribuições
correspondentes ao valor efetivamente pago, nos termos da legislação.
PRAZO DECADENCIAL. COMPORTAMENTO DOLOSO.
Tratando-se de conduta dolosa caracterizada com base em prova
documental acostada aos autos, o prazo decadencial passa a ser regido pelo
art. 173, I do CTN.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001749/2010-32
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante
a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 1146/1162, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/02/2005 a
31/12/2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.286.392-2) lançado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições previdenciárias relativas
a contribuintes individuais, no período epigrafado.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 15/44, a pessoa jurídica efetuou pagamentos
a seus sócios (Francisco Renan Oronoz Proença, sócio de fato) e Márcio Fasolo Proença
(filho do primeiro e sócio indireto, através de empresa ficta) bem como outros cujos
beneficiários não foram identificados. Todos esses aportes sofrem a incidência de
contribuições previdenciárias, eis que os sócios e administradores são segurados
obrigatórios, na qualidade de contribuintes individuais, e a presunção juris tantun de
que os beneficiários não identificados são, na verdade, os mesmíssimos sócios não foi
infirmada por prova em contrário, ônus que competia ao sujeito passivo, na forma do
art. 33, §§ 3° e 6° da Lei 8.212/91.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

3. Foram arrolados como contribuintes solidariamente obrigados as empresas FASOLO
ARTEFATOS DE COURO LTDA, CNPJ 68.826.007/0001-09 e GUIFASA S/A —
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 87.547.519/0001-72, nos termos do art. 124, I do
Código Tributário Nacional, conforme Termos de Sujeição Passiva de fls. 71/72, tendo
em vista a comprovação fática e documental de que as duas últimas constituem um
único empreendimento empresarial com a autuada. Outrossim, a análise contábil aponta
para a existência de pagamentos efetuados pela FASOLO e pela NOVAPELLI a
terceiras empresas, todas sediadas no endereço residencial do sr. Francisco, que teriam
como principais sócios, além dele próprio, os seus filhos, srs. Márcio Fasolo e Carolina
Fasolo Proença.
4. Ainda segundo o Auditor Fiscal autuante, a composição acionária da FASOLO é a
seguinte: Sr. Francisco (76%) e a empresa GUIFASA (24%). Já esta última tem como
sócios novamente o Sr. Francisco (86,93%) e sua esposa, sra. Yeda Fasolo (8,59%).
5. Quanto às empresas CF DESIGN, RYMCAP CONS PLANEJAMENTO e MARCIO
FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA, o referido Relatório Fiscal
demonstra exaustivamente a imprestabilidade de seus registros contábeis, e que as
mesmas foram criadas com o intuito de fraude, consistente na escrituração de despesas
inexistentes ou não comprovadas e na simulação de pagamentos, restando caracterizado
o conluio entre as pessoas físicas e jurídicas citadas.
6. No que pertine ao presente lançamento, a fraude detectada consistiu precipuamente
na simulação de operação de aquisição de serviços e recebimento de empréstimo
fictício, supostamente prestados por empresas criadas para esse fim, geridas pelos
mesmos dirigentes da fiscalizada, com o objetivo de acobertar pagamentos efetuados
aos próprios dirigentes ou a terceiros não identificados e, desse modo, excluir ou
modificar as características essenciais da obrigação tributária principal, reduzindo o
montante do imposto devido.
7. O anexo "sujeição solidária passiva" de fls. 45/70 descreve os fatos e fundamentos
que levaram a Auditoria Fiscal a concluir pela existência de solidariedade passiva entre
as empresas arroladas, destacando-se a organização societária das empresas, a
inexistência de separação física entre elas, os contratos simulados, a transferência de
receitas e despesas e a confissão contábil e patrimonial constatadas.
Da Impugnação
O contribuinte e solidários foram intimados pessoalmente e impugnaram o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
8. Às fls. 971/1006, 1044/1066 e 1069/1087, as empresas notificadas por via postal em
22/06/2010, apresentam suas defesas administrativas, postadas em 22/07/2010, com os
argumentos a seguir sintetizados:
NOVATELLI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
8.1. as competências janeiro de 2005 a junho de 2005 foram atingidas pela decadência,
conforme art. 150 § 4° do CTN.
8.2. No presente Auto de Infração, foram tributadas operações realizadas nas contas
correntes e poupanças dos fiscalizados, caracterizando manifesta ilegalidade e ofensa ao
princípio do devido processo legal, eis que não foi autorizada a quebra do sigilo
bancário. Aduz que foram intimados a apresentar extratos das referidas contas, sem
qualquer justificativa para que abrissem mão dessa garantia constitucional fundamental.
No entanto, revelou-se no curso do procedimento. administrativo que a Fiscalização já
tinha em seu poder as informações solicitadas.
8.3. Os valores utilizados como base de cálculo do imposto originam-se de serviços
prestados com observância de todas as formalidades e materialidades decorrentes,
inclusive o recolhimento dos tributos incidentes.
8.4. a aplicação de multa no percentual de 24% extrapola o limite imposto para
aplicação de penalidade pela mora, que é, pela legislação tributária, de no máximo 20%.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

Também não pode coexistir com a multa de oficio lavrada, sendo a sua manutenção
uma penalização dupla pelo mesmo fato, configurando bis in idem.
8.5. a desconsideração da personalidade jurídica operada pelo Fisco não encontra
amparo legal no sistema jurídico vigente, eis que o art. 116 parágrafo único do CTN não
produz efeitos jurídicos válidos, na medida em que demanda, para a sua aplicação, a
edição de lei ordinária, até hoje não publicada. Além disso, a fiscalização agiu em
desacordo com o art. 50 do Código Civil, que exige manifestação judicial para tanto.
8.6. Em decorrência, a aplicação de multa de 150% sobre os valores pagos pela
prestação de serviços à pessoa jurídica é confiscatória e não encontra guarida no
ordenamento pátrio, até porque todas as receitas das empresas CF DESIGN, RYMCAP
CONS PLANEJAMENTO e MARCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES
LTDA são decorrentes dos pagamentos efetuados pela impugnante e haviam sido
levadas ao conhecimento do Fisco, não havendo qualquer omissão ou fraude nas
operações.
8.7. Em desrespeito ao sistema constitucional vigente, que determina que a matéria
sobre juros moratórios de obrigações tributárias seja tratada através de lei
complementar, foi aplicada indevidamente a Taxa Selic como índice de correção.
8.8. Embora as empresas desconsideradas sejam compostas por familiares do Sr.
Francisco Renan Proença, trata-se de pessoas jurídicas diversas, com objetivos sociais
diferentes. Cada uma possui um propósito econômico e seus serviços são de suma
importância para as atividades da impugnante.
8.9. O fato de a empresa CF DESIGN ter outorgado procuração a o Sr. Francisco Renan
gerir suas finanças não retira a legitimidade das operações e do trabalho realizado no
cumprimento de seu objetivo social e na percepção do lucro, eis que a outorga deu-se
exclusivamente em função da atividade das sócias, as quais, pela necessidade de
atualização nas pesquisas em design e moda precisam viajar com bastante freqüência.
8.10. Quanto à suposta inexistência de materiais de escritório, seguem junto à presente
as contas de internet em nome da sócia Caroline Fasolo e da nota fiscal do computador
instalado naquela época na sede da pessoa jurídica.
8.11. Não há qualquer vedação ao procedimento de apresentar os projetos
posteriormente à fabricação dos mesmos, eis que os produtos tinham todo o suporte das
sócias da CF DESIGN, responsáveis pelos projetos, restando às mesmas tratar as
questões formais no momento que entendessem conveniente.
8.12. Não se sustentam as alegações do Fisco de que o sr. Francisco Renan se confunde
com o faturamento da CF DESIGN, pois o mesmo apenas possuía poderes para
administrar a empresa quando os projetos elaborados (atividade fim) eram
desenvolvidos pelas sócias.
8.13. a atividade desenvolvida pela empresa RYMCAP, de consultoria, administração e
gestão, está plenamente de acordo com o conhecimento técnico de seus sócios,
capacitando-a para a elaboração do trabalho realizado para a impugnante.
8.14. Todos os serviços prestados foram formalizados através da emissão de nota fiscal
e tributados na forma da legislação vigente e aplicável para esse tipo jurídico.
8.15. A pessoa jurídica MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA consiste na consultoria em administração, marketing e
modelagens de produtos à NOVAPELLI, consistindo em serviços essenciais à atividade
da impugnante.
8.16. Não há qualquer impedimento para os depósitos nas contas do titular daquela
pessoa jurídica, justamente por ser o responsável pela administração da mesma.
8.17. Não se nega que as empresas, por possuírem sede no mesmo local, sejam
"familiares", contudo os objetivos de cada uma delas não se confundem com as
atividades das empresas que contratam seus serviços.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

8.18. Não existe previsão de obrigatoriedade de os sócios das empresas empregarem
todos os seus familiares, visto que seus próprios filhos, irmãos, sobrinhos queiram
gerenciar suas próprias atividades de forma independente.
8.19. No tocante aos registros contábeis das operações, equivocadas as premissas
adotadas pela fiscalização, tendo-se em vista que os negócios realizados pelas Empresas
observaram todas as formalidades necessárias, como registro em livros próprios,
emissão de documentos fiscais, recibos e a própria movimentação financeira.
8.20. O transporte de quantias elevadas (R$70.000 e R$250.000) por outro meio que
não a instituição financeira não é suficiente para desconstituir a personalidade jurídica
para fins de cobrança de contribuições previdenciárias aos procuradores e
administradores, bem como de supostos beneficiários não identificados.
8.21. A existência de uma conta Caixa de valor alto não é suficiente para desacreditar a
contabilidade da CF DESIGN. Registre-se que as contas do representante da CF
DESIGN (Sr. Francisco) eram também utilizadas para recebimento de faturas e
empréstimos da impugnante.
8.22. A forma de movimentação dos recursos financeiros, se em espécie ou em cheque
não afasta a atividade social exercida e não legitima uma atuação arbitrária com intuito
exclusivamente arrecadatório.
8.23. Não procede a alegação de que os valores do depósito de R$98.250,00 não teriam
saído da conta da CF DESIGN, visto que determinados valores eram recebidos de
terceiros e computados na conta Caixa para posterior utilização de pagamento ou até
mesmo empréstimo.
8.24. Quanto às demais alegações de operações com dinheiro, não há maiores
explicações na medida que a empresa operava com entradas e registros de valores
consideráveis, como explicitado em sua escrita, sendo as presunções da fiscalização
fatos criados para arrecadar valores já tributados por pessoas jurídicas regulares.
8.25. Os empréstimos foram devidamente registrados e movimentados financeiramente.
8.26. Todos os valores ditos como pagamentos a beneficiário não identificado foram
devidamente apontados na escrita fiscal da impugnante e registrados na contabilidade
das pessoas jurídicas, sendo as retiradas em outras unidades bancárias questões que não
dizem respeito à regularidade das operações, pois os sócios e administradores são
pessoas que, pela atualização na profissão, estão rotineiramente viajando para outras
cidades.
8.27. Requer a realização de perícia, indicando assistente técnico e listando quesitos e
protesta pela produção posterior de provas.
FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA
8.28. Argúi preliminar de nulidade da sua sujeição passiva solidária por ausência de
norma que autorize a desconsideração da pessoa jurídica.
8.32. Indica o mesmo Assistente Técnico nomeado pela NOVAPELLI, Perícia,
formulando um único quesito para a perícia que solicita.
8.32. Requer que se considere indevida a sua sujeição passiva tributária.
GUIFASA S/A — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
8.33. Reprisa os mesmos argumentos expendidos pela FASOLO ARTEFATOS DE
COURO LTDA
9. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB - SUTRI n° 2132/2010.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1146):
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constatado pela fiscalização que empréstimos formalmente escriturados e a contratação
de serviços fictícios acobertam pagamentos a dirigentes e a terceiros não identificados,
correto o lançamento das contribuições correspondentes ao valor efetivamente pago,
com supedâneo no art. 33 §§ 3° e 6° da Lei 8.212/91.
PRAZO DECADENCIAL. COMPORTAMENTO DOLOSO.
Tratando-se de conduta dolosa caracterizada com base em prova documental acostada
aos autos, o prazo decadencial passa a ser regido pelo art. 173, I do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Os Recorrentes, devidamente intimados da decisão da DRJ em 03/05/2011 (fls.
1168 a 1170), apresentaram os recursos voluntários de fls. 1173/1195, 1200/1216, 1221/1237,
alegando em síntese: Preliminares: (a) decadência dos valores lançados referentes às
competências de 02/2005 até 05/2005 (b) cerceamento de defesa – produção de prova pericial –
nulidade do auto de infração; (c) nulidade do procedimento fiscal sem observância do devido
processo legal e quebra de sigilo bancário sem ordem judicial – STF; (d) nulidade da autuação
por ausência de norma que autorize a desconsideração da pessoa jurídica; Mérito: (a)
comprovação de origem das receitas – valores decorrentes dos serviços prestados pelas empresas
CF Design, RYMCAP e Marcio Fasolo Proença Representações Ltda.; (b) impossibilidade de
cominação de multas por descumprimento de obrigação acessória; (c) da desconsideração do
dolo, fraude ou má fé; (d) do limite de 20% para aplicação de multa – impossibilidade de multa
de mora e de ofício. Os solidários apresentaram ainda, os seguintes argumentos: (a) nulidade da
decisão por ter englobado as discussões com a da autuada principal; (b) cerceamento de defesa –
produção de prova pericial – nulidade do auto de infração; (c) nulidade do termo de sujeição
passiva solidária por ausência de norma que autorize a desconsideração da pessoas jurídicas e
quanto ao mérito: que não se sustenta a aplicação de solidariedade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Decadência dos valores lançados referentes às competências de 02/2005 até
05/2005
Da desconsideração do dolo, fraude ou má fé
Com relação a estes pontos do recurso, serão analisados de forma conjunta, uma
vez que se complementam.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

No caso em questão, a decisão recorrida trouxe elementos com os quais concordo
e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
15. Assim, o prazo decadencial para o lançamento de oficio de contribuições sociais é
de 5 anos, na forma dos arts. 150, §4°, e 173, inciso I, do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
.....
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
16. Há que se considerar o fato de que a contribuição previdenciária é um tributo sujeito
a lançamento por homologação e, por conseguinte, nos termos do art. 150, § 4° do CTN,
caso exista pagamento parcial, o crédito é definitivamente extinto cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador. Portanto, nas competências em que exista pagamento parcial
das contribuições, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a ocorrência
do fato gerador. Já naquelas competências em que não há o pagamento parcial, o prazo
decadencial somente se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
contribuição poderia ser lançada.
17. Em consulta ao conta-corrente da empresa, verifica-se que houve recolhimento em
todo o período de apuração.
18. Isso significa que, em princípio, todos os valores apurados na ação fiscal seriam
regidos pelo art. 150, §4° do CTN.
19. Todavia, informa a Autoridade Fiscal, em relatório, a ocorrência de simulação de
operação de aquisição de serviços e recebimento de empréstimo fictício, supostamente
prestados por empresas criadas para esse fim, geridas pelos mesmos dirigentes da
fiscalizada.
20. Nesse contexto, a Autoridade Fiscal reputa dolosa a conduta da empresa, eis que a
operação simulada teria por escopo acobertar pagamentos efetuados aos próprios
dirigentes ou a terceiros não identificados e, desse modo, excluir ou modificar as
características essenciais da obrigação tributária principal, reduzindo o montante do
imposto devido.
21. Por tais motivos, entendeu o AFRFB autuante que as empresas arroladas incorreram
em fraude e conluio, conforme conceituados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de
novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
22. A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na
fraude sempre existe o dolo , um comportamento intencional, específico, de causar dano
à fazenda pública. Para ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com
dolo na desobediência da lei fiscal.
23. A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado),
enquanto na figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do
imposto devido - reduzi-lo, evitá-lo ou retardá-lo.
24. Tal controvérsia repercute diretamente na contagem do prazo decadencial, eis que,
para aplicação do art. 173, I do CTN quando há pagamento parcial antecipado, deve
restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
25. Em sua impugnação, o sujeito passivo rejeita a conduta dolosa a ele imputada
alinhando argumentos que foram integralmente fulminados pelo Relator deste acórdão,
conforme as razões expendidas em tópico específico, e cópias de documentos
insuficientes para o fim de elidir o débito e as evidências de fraude.
26. Uma vez demonstrada a conduta dolosa através de prova documental acostada aos
autos pela Fiscalização, aplica-se ao lançamento o disposto no art. 173, I do CTN, não
havendo, portanto, nenhuma competência alcançada pela decadência.
Portanto, não há que se falar em decadência, uma vez que restou configurado o
dolo entre o autuado principal com os solidários. Deste modo, não prospera a alegação do
contribuinte quanto a estes pontos.
Cerceamento de defesa – produção de prova pericial – nulidade do auto de
infração
Alega cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o indeferimento da
produção de prova pericial.
No caso em questão, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De acordo com a Recorrente, a autuação deveria ser declarada nula pelo
cerceamento do direito de defesa e pelo indeferimento da produção da prova pericial.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto.
Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado.
O simples fato de a decisão não ter sido proferida nos moldes requeridos pela
recorrente, não implica em cerceamento do direito ou qualquer nulidade.
Por outro lado, considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia, nos
termos do disposto no artigo 16, IV e § 1o, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (....)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Nulidade do procedimento fiscal sem observância do devido processo legal e
quebra de sigilo bancário sem ordem judicial – STF
Com relação à quebra de sigilo bancário, por considerar que: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que
prevaleceu perante o Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo
bancário, nem mesmo que a norma feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a desconsideração
da pessoa jurídica
Com relação a este ponto do recurso, concordo com os termos da decisão
recorrida e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
29. De acordo com a doutrina, desconsideração da personalidade jurídica é a retirada
episódica, momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a
fim de estender os efeitos de suas obrigações à pessoa de seus sócios ou
administradores, com o fim de coibir o desvio de função da pessoa jurídica, perpetrada
pelos mesmos.
30. Embora as premissas da definição acima se adequem à conduta dos dirigentes das
empresas envolvidas, não promoveu a Auditoria Fiscal a desconsideração das pessoas
jurídicas correspondentes, tanto que os sujeitos passivos são a NOVAPELLI e as duas
outras que formam com a mesma, não um grupo econômico, mas um único
empreendimento empresarial, justificando a sujeição passiva solidária.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

31. Foi constatada ainda, a imprestabilidade das escritas contábeis das empresas
envolvidas, pelos fartos motivos elencados no Relatório Fiscal.
32. Não há que se falar, portanto, no art. 116 do CTN, que não fundamentou a autuação,
e sim no art. 33 e seus §§ 1°, 3° e 6° da Lei 8.212/91, que assim dispõem:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
n° 11.941. de 2009).
§1° É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009).
(...)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
Redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009).
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
33. Incorrem, portanto, em manifesto equívoco os impugnantes, ao arguir preliminar de
nulidade da sua sujeição passiva solidária por ausência de norma que autorize uma
suposta desconsideração da pessoa jurídica.
Portanto, não procedem as alegações quanto a este ponto do recurso.
Comprovação de origem das receitas – valores decorrentes dos serviços
prestados pelas empresas CF Design, RYMCAP e Marcio Fasolo Proença Representações
Ltda.
Conforme se verifica dos recursos interpostos, não houve novas alegações ou
apresentação de novos documentos a confrontar os termos da decisão recorrida.
Deste modo, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
DA UNICIDADE EMPRESARIAL
34. Verifica-se, pela sua composição societária, que as três empresas notificadas
pertencem à família FASOLO PROENÇA, sendo comandadas pelo sr. RENAN
ORONOZ PROENÇA.
35. As empresas FASOLO e NOVAPELLI estão localizadas no mesmo endereço , sem
qualquer separação fisica entre elas, ou entre as máquinas/equipamentos e funcionários
de ambas.
36. No endereço da empresa GUIFASA existem máquinas e equipamentos das empresas
FASOLO e NOVAPELLI, bem como funcionários da FASOLO.
37. As três empresas estão integralmente voltadas para a consecução do mesmo objetivo
empresarial, qual seja a produção e venda de artigos de couro da marca FASOLO.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

38. Há intenso trânsito de recursos entre as três empresas, principalmente a título de
supostos adiantamentos ou empréstimos que têm a característica de jamais serem
quitados.
39. As empresas NOVAPELLI e GUIFASA não têm corpo funcional condizente com as
operações comerciais que declaram, restando claro que tais operações apenas são
realizadas mediante utilização de recursos materiais e principalmente humanos da
FASOLO.
40. Há notória confusão patrimonial e contábil entre as três empresas, de modo que uma
recebe valores ou paga despesas que são de titularidade de outra, em clara afronta ao
princípio contábil da entidade.
41. Consta o mesmo número de telefone no cabeçalho das Notas Fiscais emitidas por
FASOLO e NOVAPELLI.
42. A energia elétrica faturada no endereço da FASOLO é contabilizada pela
NOVAPELLI e vice-versa.
43. Eventuais recursos extraordinários recebidos pela GUIFASA (prêmio de seguro,
valores decorrentes de ações judiciais, entre outros) são diretamente repassados à
NOVAPELLI.
44. Estes são apenas alguns dos fatos indiciários relatados pela Auditoria Fiscal, mas já
são suficientes para criar inequívoca convicção da unicidade empresarial das três
empresas citadas, configurando a existência de interesse comum e ensejando a
solidariedade passiva entre as mesmas, nos termos do art. 124 do CTN, verbis:
art. 124. São solidariamente obrigadas:
I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II — (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio
de ordem.
DA CONTABILIDADE DAS EMPRESAS
45. A fim de evitar a duplicidade de relatos, remeta-se ao item com esse título do
Relatório Fiscal, que demonstra a inexistência dos serviços supostamente prestados pela
CF DESIGN e RYMCAP à FASOLO e NOVAPELLI. Cite-se, apenas, a título de
exemplo, que a primeira, cuja receita provém totalmente desses serviços, tinha, como
saldo inicial na conta CAIXA, exatos R$132.627,20, valor que só aumenta até maio de
2005, quando alcança o valor de R$253.262,11, ocasião em que é feito um repasse a
título de empréstimo à NOVAPELLI, no valor de R$250.000,00. Em seguida, a conta
volta a aumentar, até que, em julho de 2005, ultrapassa o valor de R$70.000,00, quando
registra um empréstimo à FASOLO nesse mesmo valor, zerando o saldo. Apesar disso,
já no final de 2005, a conta CAIXA da CF DESIGN registra o inacreditável saldo de
R$597.037,94, enquanto a conta bancária, nos mesmos períodos, aponta saldos
negativos. Ainda, a mesma conta CAIXA registra um dos mal explicados
"empréstimos", no valor de R$98.250,00, em espécie, e no mesmo dia, uma devolução
de R$24.874,63, também em espécie.
46. A impugnante NOVAPELLI não nega os fatos narrados, mas quer nos fazer crer que
é normal e aceitável o transporte fisico de quantias elevadas (R$320.000,00!), ao invés
de fazê-lo através de instituições financeiras. E que empresa mantém em CAIXA a
quantia de R$597.000,00? Mas, para a impugnante, esse fato "não é suficiente para
desacreditar a contabilidade da CF DESIGN".
47. Por outro lado, a CF DESIGN, que não escritura despesas em relação à atividade
supostamente desenvolvida (criação e design de produtos), registra a existência de nada
menos que 7 veículos, fato que a impugnante nem tenta rebater, limitando-se a enfatizar
a regularidade formal das supostas operações. Aduna ainda contas de internet e nota
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

fiscal de compra de um computador, como "prova" da materialidade dos serviços
supostamente prestados.
48. Quanto à RYMCAP, cuja receita teria, na maior parte, origem em serviços prestados
às autuadas, e o restante a outra empresa também pertencente à família FASOLO,
sempre esteve sediada no mesmo endereço RESIDENCIAL do sr. Francisco Renan e de
sua filha Carolina. Anexas ao Relatório Fiscal, estão fotos do local, demonstrando que
nada indica ali a existência de estabelecimento comercial ou de serviços. Não tem
despesas de água, luz, aluguel, telefone, e quanto a despesas de escritório, montam a
R$97,00 em 2006 e R$9,90 em 2007. Não possui computadores, escrivaninhas,
telefones. Já a conta CAIXA encerra o ano de 2006 com o absurdo valor de
R$170.512,56, que teriam origem em supostos recebimentos da NOVAPELLI, subindo
esse valor para R$464.051,71 em 2007 e R$700.000, 00 em 2008, tudo em espécie, até
que a conta é diminuída por uma suposta distribuição de lucros. Mesmo assim, encerra
o ano com inacreditáveis R$624.366,04, em espécie.
49.
Já a contabilidade da empresa MARCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA ostenta no Ativo apenas as contas CAIXA e
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS. Inexistem patrimônio e despesas da
atividade, ou mesmo contas bancárias.
50. Apesar de todo o conjunto probatório, acima apenas exemplificado, a empresa
fiscalizada foi intimada a comprovar a efetividade e a necessidade dos serviços
prestados pela MARCIO FASOLO LTDA, mas nenhuma documentação foi
apresentada. Constatou-se ainda que os pagamentos pelos supostos serviços foram
depositados na conta corrente do sr. MARCIO FASOLO PROENÇA, pessoa fisica, que
justificou-se dizendo que "tal ocorreu por indicação do signatário, por ser o titular da
empresa e por não haver impedimento legal para tanto'.
51. Também em relação aos serviços supostamente prestados pela RYMCAP, nenhuma
documentação comprobatória foi apresentada, sob a alegação de que, por sua natureza,
tais serviços não estão materializados em pareceres ou contratos.
52. Fica hialinamente demonstrado que, sendo o sr. FRANCISCO RENAN o real
proprietário e administrador da FASOLO e da NOVAPELLI, o mesmo presta a essas
empresas seus serviços pessoais de administração e gestão, pelo que deve receber
remuneração pessoalmente, através de salário, pró-labore e distribuição de lucros. O
mesmo em relação ao sr. MARCIO FASOLO, eis que o mesmo é sócio indireto da
NOVAPELLI, via participação na CF DESIGN.
53. Informa ainda o Relatório Fiscal que, quanto aos pagamentos dos supostos serviços
prestados pela RYMCAP, escriturados, como visto, na conta CAIXA, alguns
ingressaram diretamente na conta bancária do sr. FRANCISCO RENAN, no ano de
2006, não tendo sido possível comprovar essa mesma situação em 2007 e 2008, vez que
a fiscalização não dispunha dos extratos bancários do sr. Francisco para esses períodos.
54. Também os serviços supostamente prestados pela CF DESIGN carecem de
comprovação documental consistente. Foram apresentados projetos desenvolvidos em
2005 que teriam gerado a Nota Fiscal 095; na verdade desenhos bastante simplificados,
sem quaisquer cálculo ou descrição pormenorizada. Tais projetos já ostentavam um
código de venda, o que é de estranhar, pois tal código deveria ser dado pela empresa
produtora e não pela que desenvolve o projeto. Posteriormente, verificou-se que vários
destes códigos de venda foram encontrados em Notas Fiscais emitidas em datas
ANTERIORES à do respectivo projeto. Além disso, não se registram vendas posteriores
à apresentação dos projetos. Esses fatos estão detalhados, com valores e datas, no
Relatório Fiscal.
55. Mas, quanto a isso, a impugnante declara impavidamente que não há qualquer
vedação legal ao procedimento de apresentar os projetos posteriormente à fabricação
dos mesmos.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

56. O Relatório Fiscal continua, descrevendo com minúcias as inconsistências da
contabilidade das empresas autuadas e das prestadoras, concluindo que não houve a
prestação de serviços nem os empréstimos e adiantamentos concedidos.
57 . As empresas que supostamente estariam recebendo esses valores têm como
proprietários os filhos do proprietário da FASOLO, sr. Francisco, ou mesmo, no caso da
RYMCAP, o próprio sr. Francisco, estão sediadas no endereço residencial do sr.
Francisco, não restando dúvidas que se trata de empresas de fachada.
58. Em resumo, as saídas de valores das contas bancárias da NOVAPELLI efetivamente
existiram, mas o real beneficiário das mesmas, em alguns casos foi o Sr. Francisco
Renan Oronoz Proença, e em outros o seu filho, sr. Márcio Fasolo Proença. Houve
também outras saídas, cujo real beneficiário não foi identificado.
59. Negando-se os responsáveis a apresentar os extratos bancários das contas por eles
movimentadas, a Fiscalização, como já relatado, solicitou a emissão de Informação
Sobre Movimentação Financeira.
60. Essas informações propiciaram a elaboração da planilha "Pagamentos Efetuados por
Novapelli que Tiveram como Beneficiário o Sr. Francisco Renan" (fls. 73), eis que,
embora o Bradesco não tenha informado o n° dos cheques depositados na conta corrente
do indigitado administrador, a simples coincidência de datas e valores comprova que se
trata dos mesmos cheques emitidos pela NOVAPELLI. O mesmo em relação ao sr.
MARCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme se verifica na
planilha "Pagamentos Efetuados por NOVAPELLI que Tiveram por Beneficiários o sr.
Márcio Fasolo Proença" (fls. 74).
61. Correto, portanto, o lançamento das contribuições incidentes sobre esses valores,
considerados como pagamentos a contribuintes individuais, registrando-se que os
mesmos valores foram considerados rendimentos de pessoa física para fins do IRPF.
62. Quanto aos pagamentos listados na planilha "Pagamentos a Beneficiários Não
Identificados" (fls. 75), e que formalmente seriam destinados à empresa (de fachada) CF
DESIGN, sediada na residência do sócio da FASOLO, sr. Francisco Renan, empresa
esta que se confunde com a NOVAPELLI, e da qual o mesmo sócio detém ampla
procuração, a Fiscalização, também corretamente, entendeu tratar-se de pagamentos
efetuados aos responsáveis pela fraude, considerados contribuintes individuais,
incidindo contribuição previdenciária e IRPF.
63. Esse procedimento coaduna-se com a previsão do art. 33, § 3o da Lei 8.212/91, que
admite o lançamento das importâncias devidas, em caso de recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente.
Do limite de 20% para aplicação de multa – impossibilidade de multa de
mora e de ofício.
Cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN. Feita a comparação com a multa prevista na MP no 449/2008 (Lei 11.941/2009), a
Autoridade Fiscal demonstra quadro comparativo em tabela.
Todavia, com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há
mais sentido em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio
posicionamento da PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício. É dizer: deve haver, para a aplicação da retroatividade benigna, a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei
8.212/91.
Conclusão
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001749/2010-32

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1263
DF CARF MF
Original